Tribunal: TCU
Processo: 019.088/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6757/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Fabio Henrique Gardingo, como prefeito do Município de Matipó - MG, no período de 1/1/2009 a 31/12/2016, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Termo de compromisso TC/PAC 192/2009, Siafi 658139, para a execução de Sistema de Esgotamento Sanitário (peça 7); Considerando que a SecexTCE propôs a rejeição das alegações de defesa de Fabio Henrique Gardingo e do Município de Matipó - MG para fixar novo e improrrogável prazo para o município comprovar o recolhimento da dívida apontada nos autos (peça 202); Considerando que o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) considerou adequado o teor do parecer da unidade técnica, mas chamou a atenção para novos elementos juntados aos autos pelo município, contendo pedido de recolhimento parcelado da dívida que lhe foi imputada, além de comprovante de recolhimento no valor de R$ 121.693,10 (peças 205 a 208), de tal sorte que o Parquet pugnou pelo retorno dos autos à SecexTCE para a análise dos novos elementos (peça 209); Considerando que o então relator, E. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, acolheu a proposta do MPTCU e determinou a remessa dos autos à unidade técnica (peça 210); Considerando que a SecexTCE se pronunciou no sentido de que em qualquer fase do processo o Tribunal poderá autorizar o pagamento parcelado em até 36 (trinta e seis) parcelas, desde que ainda não tenha sido autuada a cobrança executiva da dívida, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU - RITCU, propondo autorizar o recolhimento parcelado dos débitos indicados nos autos, atualizados monetariamente na forma do art. 202, § 1o, do RITCU, abatendo-se as importâncias já recolhidas (peças 212 e 213); Considerando o MPTCU anuiu a essa proposta da unidade técnica (peça 215); Considerando que, nesse ínterim, o município acostou os comprovantes de recolhimento indicados às peças 211, 214 e 216 a 218; Considerando, enfim, que fui sorteado como relator dos presentes autos, tendo em vista a aposentadoria do ilustre Ministro-Substituto André de Carvalho (peça 219); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 202, § 1o, e 217 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em autorizar o parcelamento do débito discriminado a seguir, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, incidindo sobre cada parcela os encargos legais devidos a partir das datas especificadas até o efetivo recolhimento, sem prejuízo de abater as importâncias já recolhidas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, fixando aos responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, alertando-os de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do RITCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 31/8/2011 1.039.996,80 Débito 15/10/2013 779.997,60 Débito 7/5/2014 779.997,60 Débito 4/10/2016 5.205,77 Crédito 31/5/2016 145.067,94 Crédito 1. Processo TC- Processo 019.088/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabio Henrique Gardingo (CPF XXX.010.046-XX); Município de Matipó - MG (CNPJ 18.385.104/0001-27). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Matipó - MG. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Allan Dias Toledo Malta (89.177/OAB-MG) e outros, representando o Município de Matipó - MG; Eduardo de Albuquerque Franco (84.709/OAB-MG) e outros, representando Fabio Henrique Gardingo. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos responsáveis e seus representantes legais, bem como à Fundação Nacional de Saúde.